Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751704-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação Saúde em Movimento - ASM contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0724549-29.2021.8.07.0001, determinou a penhora do crédito que tem em outro processo, com os seguintes fundamentos: “Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada junto à 1a Vara de Fazenda Pública de Feira de Santana/BA no rosto dos autos de no 8027181-70.2023.8.05.0080, até o limite do valor em execução (R$ 489.780,97). Confiro à presente força de ofício de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do ofício devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em seguida, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos”. Argui a Agravante, em síntese, a impenhorabilidade do seu crédito em outro processo, nos termos do art. 833, IX, do CPC, sob o argumento de que só pode ser utilizado para a prestação de serviços de saúde pública pelos entes públicos contratantes. Afirma, ainda, que a referida penhora viola o entendimento firmado na ADPF 1.012/PA, por se tratar de valores relacionados a contrato administrativo de outro ente da federação e que sua constrição ofende os princípios da separação dos poderes e da continuidade dos serviços públicos. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada, a fim de ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia a ser recebida nos autos do Processo no 8027181-70.2023.8.05.0080 (TJ/BA). O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 66999951). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 68198420). Devidamente intimado, o Agravado alegou possível supressão de instância (Id. 71947125). O preparo foi comprovado (Id. 67839718). É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação Saúde em Movimento - ASM contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0724549-29.2021.8.07.0001, determinou a penhora dos créditos que tem no Processo no 8027181-70.2023.8.05.0080 (TJ/BA). Argui a Agravante, em síntese, a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IX, do CPC, sob o argumento de que tais recursos só podem ser utilizados para a prestação de serviços de saúde pelos entes públicos contratantes. Afirma, ainda, que a referida penhora viola frontalmente o entendimento firmado na ADPF 1.012/PA, por ser objeto de contrato administrativo de outro ente da federação e sua constrição ofenderia os princípios da separação dos poderes e da continuidade dos serviços públicos. Constato, no entanto, que as questões aqui apresentadas não foram analisadas na r. decisão que deferiu a penhora do crédito da parte executada junto à 1a Vara de Fazenda Pública de Feira de Santana/BA no rosto dos autos do Processo no 8027181-70.2023.8.05.0080, até o limite do valor em execução (R$ 489.780,97). A Executada, ora agravante, deixou de impugnar a penhora na origem e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juiz a quo. O agravo de instrumento devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada e efetivamente enfrentada na decisão agravada. Lado outro, a inovação recursal se caracteriza pelo ineditismo da tese apresentada na instância revisora. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, porque nela há inserção de questões não discutidas e decididas na instância originária, logo o Tribunal não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Cumpre acrescentar que a decisão que determinou a penhora dos créditos da Agravante não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, formalizada a penhora, o devedor foi intimado para impugná-la, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme regra prevista no art. 841 do CPC, in verbis: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” Os argumentos relativos à origem dos valores não foram levados ao conhecimento do Juiz a quo, de modo que o seu conhecimento apenas em sede recursal caracteriza supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, assim orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16.11.2023, publicado no DJe 1.12.2023) (g.n.) Ainda que assim não o fosse, a Agravante, em sede recursal, não comprovou a origem dos valores, pois apenas alegou que são oriundos de contratos provenientes do Município de Feira de Santana/BA. Assim, por não ter comprovado a origem dos valores, deve ser mantida a penhora, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE CONVÊNIO COM O ESTADO DO PARANÁ. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SERVIDORES DA UNIDADE FEDERATIVA. EXCESSO DE PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. "O Diploma processual civil estabeleceu como absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 649, IX, do CPC/73; art. 833, X, do CPC/2015). O legislador, em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade, optou por prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais em detrimento do pagamento de crédito ao exequente, salvaguardando o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos financiamentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social" (REsp 1.691.882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/03/2021). 3. Na hipótese, acerca da penhorabilidade dos valores, o Tribunal a quo anotou que, além de a recorrente não ter comprovado a destinação dos recursos à aplicação compulsória em saúde, esses decorrem da "contraprestação a serviços médicos prestados ao Governo do Estado do Paraná no atendimento do seleto grupo de servidores estaduais", não integrando, pois, o orçamento do Sistema Único de Saúde. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.956.200/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 23/8/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO EM AÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VERBA DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS PENHORÁVEIS. CARÁTER RELATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em deficiência de fundamentação, na medida em que as conclusões da decisão agravada foram alicerçadas em argumentos concretos, tendo esta inclusive destacado excertos do recurso especial e do acórdão recorrido para amparar suas razões. 3. A fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Precedente. 4. O acórdão vergastado salientou que não há nos autos comprovação da aplicação compulsória em saúde e a origem pública dos valores era insuficiente para presunção da aplicação compulsória em saúde, afirmando que, pelo que se pode inferir, a verba refere-se a contraprestação por serviços médicos prestados ao Governo estadual, por atendimento a grupo de servidores, não estando os valores relacionados ao Sistema Único de Saúde. 5. O Colegiado estadual também consignou que existia motivo plausível para a mitigação da ordem do art. 835 do NCPC e não houve suficiente demonstração de que os valores bloqueados corresponderiam à parcela majoritária do faturamento de CMC. 6. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 7. A ordem de preferência não era absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto, assim como não tem caráter absoluto o princípio da menor onerosidade da execução, que deve ser ponderado com a efetividade da execução, assegurando-se a satisfação do interesse do credor. Precedentes. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.244/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora